Tribunal: TJDFT
Processo: 0711627-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Vistos etc. Agravo de instrumento interposto por REIS E FERNANDES IMÓVEIS LTDA contra decisão que indeferiu a tutela de urgência para suspender imediatamente a cobrança das multas que atingem 100% do valor da taxa condominial, bem como impedir que o condomínio adote medidas coercitivas ou restritivas às unidades comerciais de sua propriedade. Transcrevo a decisão agravada: “Custas recolhidas (ID 226290613) Trata-se de ação anulatória de multa condominial, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por REIS E FERNANDES IMÓVEIS LTDA em desfavor de CONDOMÍNIO RESIDENCIAL QUINTAS DAS ÁGUAS (AVENIDA JEQUITIBÁ LOTE 485). A parte autora alega que o condomínio réu é composto por duas estruturas fisicamente independentes: uma residencial e outra comercial, sem qualquer tipo de interligação entre suas áreas, sendo que a parte autora é proprietária de 15 unidades comerciais no empreendimento. Contudo, narra que, desde 2024, quando a gestão condominial mudou, passaram a ser aplicadas diversas penalidades abusivas exclusivamente às unidades comerciais, sem qualquer aviso prévio ou deliberação assemblear legítima, com percentuais que chegam a 100% da taxa condominial, consubstanciando mecanismo de arrecadação e intimidação contra os proprietários das unidades comerciais. Alega haver conexão com o processo no 0726367-51.2024.8.07.0020, movido pelo CONDOMÍNIO RESIDENCIAL QUINTAS DAS ÁGUAS contra a REIS E FERNANDES IMÓVEIS LTDA, que tramita na 3a Vara Cível de Águas Claras – DF, considerando que tratam das mesmas modificações estruturais nas unidades comerciais e suas implicações jurídicas Requereu, ao final, a concessão de tutela de urgência para “determinar a suspensão da cobrança das multas aplicadas, impedindo sua inclusão nos boletos condominiais até o julgamento final da presente ação” e “impedir que o condomínio adote quaisquer medidas coercitivas ou restritivas contra a autora em razão das penalidades impugnadas, tais como restrição ao uso das áreas comuns, impedimento do acesso às lojas ou qualquer outra forma de retaliação” No mérito, requereu a confirmação da tutela, bem como a exclusão definitiva das penalidades, impedindo a sua reimposição com base nos mesmos fatos. A condenação do condomínio à devolução integral dos valores pagos inde vidamente pela autora a título de multas condominiais, devidamente corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros legais desde a data do pagamento até a efetiva restituição e a indenização pelos danos materiais e morais sofridos. Requer ainda o reconhecimento da ilegalidade da penalização exclusiva das lojas comerciais e a nulidade das penalidades aplicadas. É o relato necessário. DECIDO. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, não obstante os argumentos da parte autora, não é possível a concessão da tutela de urgência pleiteada na inicial. Isso porque não demonstrado a inequívoca urgência e a probabilidade do direito neste juízo preliminar. Conforme informado pela própria parte autora, ainda resta pendente discussão acerca das modificações estruturais nas unidades comerciais, suas implicações jurídicas e a legalidade das penalidades aplicadas. Assim, não se mostra prudente deferir a medida liminar pleiteada na inicial, pois a questão referente às penalidades deve ser submetida ao crivo do contraditório, tendo em vista as peculiaridades do caso, sobretudo o fato de haver discussão acerca da regularidade das obras e ampliação das unidades, possivelmente invadindo áreas comuns do condomínio, conforme se extrai das notificações de ID 226288313. Outrossim, não se verifica a urgência ou risco de eventual perecimento do direito, pois não restou demonstrado qualquer comprometimento irremediável decorrente das sanções aplicadas. Ademais, em relação ao pedido liminar de sustação das medidas coercitivas ou restritivas, trata-se de medida absolutamente satisfativa, cujo deferimento é contraindicado em sede de cognição sumária. De qualquer sorte, o indeferimento da liminar não ocasionará maiores prejuízos ao autor, pois, em caso de procedência dos pedidos, a parte ré deverá realizar a devolução dos valores pagos, caso se verifiquem indevidos. ANTE O EXPOSTO, não atendidos os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado na inicial. Associe-se este processo ao de no 0726367-51.2024.8.07.0020. Emende-se a inicial para: a) Juntar planilha discriminativa dos débitos, especificando quais as lojas, os valores das multas cobradas e os efetivamente já pagos, a fim de quantificar os valores ora discutidos; b) Especificar nos pedidos os valores cuja devolução pretende, bem como quantificar o valor da indenização pelo alegado dano material e moral, nos termos do art. 292 do CPC; c) Juntar documentos que comprovem as sanções e valores das multas aplicadas, bem como seus comprovantes de pagamento; Concedo o prazo de 15 dias para o cumprimento da presente determinação, nos termos do art. 321 do CPC, sob pena de indeferimento da inicial. A emenda à inicial deverá ser apresentada na íntegra, ou seja, deverá a parte autora juntar nova petição inicial com todas as modificações necessárias, para fins de evitar futura alegação de nulidade na citação.” A Agravante aduz que é proprietária de lojas comerciais localizadas no condomínio agravado e que foi multada por supostamente ter invadido áreas comuns do condomínio. Argumenta que as multas não seriam devidas, eis que as modificações questionadas foram feitas há mais de 10 anos com o conhecimento e tolerância do condomínio. Afirma que as ações judiciais anteriores (2015 e 2017) não exigiram a reversão dessas modificações, que as penalidades são aplicadas seletivamente às unidades comerciais, não às residenciais, e que as ações do condomínio conflitam com decisão judicial anterior que exige a manutenção do estado atual do edifício. Requer, em antecipação da tutela recursal, a suspenção imediata da cobrança das multas impugnadas e a proibição de que o agravado adote qualquer medida coercitiva ou restritiva em razão das penalidades discutidas. No mérito, pleiteia a confirmação da decisão. Preparo ao id 70196017. É a suma do necessário. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que ‘recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão’. Necessário, contudo, a satisfação dos requisitos da plausibilidade do direito e do periculum in mora, ex vi do art. 300 do CPC/2015. No caso, a um primeiro e provisório exame, tenho que referida decisão deve prevalecer surtindo seus jurídicos e legais efeitos até ulterior pronunciamento pelo órgão Colegiado. Isso porque, pelo menos em principio, não se constata a probabilidade do direito. No caso em análise, caberia a demonstração de que não houve invasão das áreas comuns do condomínio, sem aprovação de 2/3 dos condôminos em assembleia, bem como prova de que não há utilização comercial dessas áreas comuns do condomínio, explorando-as, como unidade privativa. O agravo de instrumento não comporta dilação probatória dado que, em seu âmbito, resolvem-se apenas questões incidentes. Nessa linha, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria nessa fase processual, reputo ausentes os requisitos autorizadores à concessão do pleito liminar vindicado, e mantenho a Decisão agravada, até decisão ulterior pelo Colegiado. Assim, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 27 de março de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator